Tribunal: STF
Processo: ARE 1568222
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por P.D.M. contra acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado (e-doc. 95):



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME TRIBUTÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por PEDRO DANIEL MAGALHÃES, contra decisão (Id. 28074679) do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que deferiu a quebra do seu sigilo bancário e fiscal. Em suas razões recursais (Id. 47374315), o Apelante alega a ausência de fundamentação para a autorização da quebra do sigilo bancário e fiscal, assim como a inexistência de indícios da prática do delito de lavagem de dinheiro, pugnando, assim, pela nulidade da decisão. Nas suas contrarrazões (Id. 54636394, p. 2), o Ministério Público rebateu os argumentos do Apelante, requerendo a manutenção da decisão proferida pelo Juízo a quo. Em seu parecer (Id. 55288717), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão de quebra de sigilo fiscal e bancário do Apelante ocorreu diante das investigações realizadas pelos órgãos fazendários competentes, assim como dos Ministérios Públicos dos estados da Bahia e de Minas Gerais, as quais revelaram sólidos indícios de ocultação de patrimônio dos investigados. Nesse sentido, cumpre destacar que a quebra de sigilo fiscal e bancário é o instrumento essencial para investigações financeiras e de crime de lavagem de capitais, como no caso dos autos. Com efeito, as informações colhidas antes da quebra de sigilo eram insuficientes para o esclarecimento dos fatos, ainda mais em um contexto de vários envolvidos e de possíveis “laranjas”, o que tornou necessária a decisão ora combatida. Ademais, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “Ainda que se pudesse questionar a fundamentação do pedido de quebra de sigilo, em razão de o Órgão Ministerial apontar equivocadamente o apelante como sócio da empresa RN Comércio Varejista, é patente que elementos informativos que dela derivaram respaldam a materialidade dos crimes imputados ao acusado”. Nessa linha, constata-se que a decisão combatida contribuiu para a elucidação dos fatos, principalmente no que se refere à relação entre os investigados diante da existência de pagamentos envolvendo a conta bancária do Apelante, acusado de integrar organização criminosa, realizar sonegação de impostos e praticar lavagem de dinheiro. Para além disso, é importante ressaltar que antes da decisão que autorizou a quebra de sigilo, os Relatórios de Inteligência Fiscal elaborados pelo COAF constataram indícios de envolvimento do Apelante nos fatos imputados, especialmente por apontarem 03 (três) movimentações atípicas na sua conta pessoal, totalizando mais de quatro milhões de reais. Diante disso, houve suporte fático para a imputação do crime por omissão dolosa de recolhimento de ICMS, nos termos do art. 2º, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90. Conforme o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça, estando presentes os indícios de materialidade e autoria delitivas, não há que se exigir um standard probatório e decisório tão elevado para a efetivação da quebra de sigilo bancário e fiscal. Por fim, restou demonstrado que, à época dos fatos investigados, o Apelante se encontrava na posição de diretor-superintendente da empresa, razão pela qual não é possível dizer que inexistem indícios de sua participação nos delitos ora analisados. Diante de todo o exposto, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade delitivas e a indispensabilidade da medida de quebra de sigilo bancário e fiscal para o prosseguimento das investigações, verifica-se a correta fundamentação da decisão ora vergastada, razão pela qual o recurso não merece provimento. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 105).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que a quebra de sigilo bancário ocorreu sem que fossem verificados os indícios concretos de atividade criminosa (e-doc. 107).



    Aduz, ainda, que “nenhum dos argumentos presentes no acórdão recorrido é apto a validar e justificar a imposição da quebra de sigilo em relação ao Recorrente nos termos exigidos pela Constituição Federal. “



    Ao final, requer o recorrente o conhecimento e o provimento do presente recurso para “que o acórdão proferido pela C. 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia seja reformado, revogando a medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal deferida.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar



    O artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal apontados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVII e LIII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1085703 AgR, Relator(a): Min Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 30-11-2018, DJe de 05-12-2018)”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas nos apelos extremos, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente